Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702924-70.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO BRANCO GONCALVES, CATARINA PEREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O MARCO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES e CATARINA PEREIRA DE ARAÚJO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 23526397. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator